Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709048-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DIAS DA SILVA APELADO: SILVIO CLEUBER VARGAS, ANA JULIA GONCALVES VARGAS, MAGDA LAURA GONCALVES, CLEUBER VARGAS COMERCIO VEICULOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcelo Dias da Silva em face da r. sentença (ID 46304647) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de Silvio Cleuber Vargas e Outros, julgou improcedentes os pedidos do Autor e acolheu a reconvenção para determinar a restituição do veículo apreendido ao requerido Sílvio Cleuber Vargas. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 46304650). No despacho de ID 46758816, oportunizou-se ao Recorrente carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, ao menos, comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Ato contínuo, o Apelante apresentou os documentos de IDs 47203563/47203565. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. De início, cumpre ressaltar que o Autor/Apelante recolheu as custas iniciais, em 23/3/2021, conforme comprovante de ID 46304423, cujo pagamento foi efetuado por Rodrigo Godinho da Silva, a mesma pessoa que efetuou os pagamentos em nome do Autor, quando da aquisição do caminhão indicado na inicial (ID 46304409). Conquanto não seja possível afirmar que trabalham em sociedade, não há esclarecimentos quanto ao fato do terceiro arcar com parte do pagamento do veículo adquirido pelo Autor/Apelante e com o pagamento das custas iniciais da presente ação. Caberia ao Autor comprovar a piora da situação financeira, mas não há elementos de prova nesse sentido. Registre-se que, intimado, se limitou a apresentar as declarações de Imposto de Renda relativas ao Ano-Calendário de 2018 a 2021. E na mais recente observa-se que o Autor é profissional liberal ou autônomo, auferiu rendimentos brutos com a prestação de serviços no montante de R$ 61.217,06 (sessenta a um mil, duzentos e dezessete reais e seis centavos), e é proprietário de dois caminhões no valor declarado de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Os extratos bancários de conta corrente por ele apresentados demonstram que, após o pagamento da fatura de cartão, a conta ficou sem movimentação de 23/1 a 30/4/2023; todavia, não apresenta saldo devedor. Além desses fatos, o Recorrente não juntou aos autos quaisquer comprovantes de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre sua dinâmica familiar, tampouco sobre a circunstância de estar assistido em Juízo por advogado particular. Nesse sentido, o patrimônio do Apelante, aliado à ausência de informações quanto às despesas recorrentes denotam que o padrão de vida ostentado pelo Recorrente não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento da Apelação (artigo 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários e declarações de Imposto de Renda do Apelante (IDs 47203563 a 47203564) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator